Tribunal: TJSP
Processo: 0012084-22.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Constituição de fundo de renda ou gravame imobiliário – Desnecessidade – Receio do autor em não obter o recebimento exato dos valores corrigidos no momento da execução da sentença que não se mostra justificado – Litigância de má-fé – Inocorrência – Prática de condutas descritas nos incisos do art. 80, do CPC, que não restou evidenciada –

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Constituição de fundo de renda ou gravame imobiliário – Desnecessidade – Receio do autor em não obter o recebimento exato dos valores corrigidos no momento da execução da sentença que não se mostra justificado – Litigância de má-fé – Inocorrência – Prática de condutas descritas nos incisos do art. 80, do CPC, que não restou evidenciada – Apuração de eventual delito contra a ordem tributária que restará viabilizada mediante comunicação do fato à autoridade competente – Honorários advocatícios – Arbitramento no percentual legal mínimo que não se revela insuficiente – Valor fixado em percentual calculado sobre o valor atualizado da condenação, que engloba o ressarcimento de valores adimplidos pela parte autora, indenização pelos gastos comprovados e indenização por dano moral – RECURSO DO AUTOR, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Recurso adesivo – Justiça gratuita – Possibilidade – Espólio do réu representado por administradora provisória – Cônjuge supérstite que não aufere renda vultosa – Ausência de elementos que permitam concluir condição de riqueza da parte ré – Beneficiário que não precisa ser miserável – Benefício concedido à parte ré – RECURSO ADESIVO DO RÉU, NESTA PARTE, PROVIDO.

Ressarcimento de valores – Pretensão de afastamento da condenação – Descabimento – Quantia disponibilizada ao tratamento sem serventia – Reembolso devido – RECURSO ADESIVO DO RÉU, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Dano moral – Quantificação – Valor que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor – Quantum indenizatório que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado pela sentença que se mostra razoável – Valor da verba indenizatória mantido – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO RÉU IMPROVIDO.

Sucumbência – Manutenção da distribuição das verbas – Parcial provimento do recurso do réu somente para se conceder a este os benefícios da justiça gratuita.